Tribunal: TJDFT
Processo: 0704881-60.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO NAS CONTRARRAZÕES. PLEITO QUE NÃO PODE SER CONHECIDO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE MOTORISTA E EMPRESA DE APLICATIVO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. NATUREZA CIVIL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DO CADASTRO DO MOTORISTA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE RECONHECIDA PELA PRÓPRIA EMPRESA. RESTABELECIMENTO DEVIDO. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Contrarrazões à apelação não são o veículo processual adequado para impugnar gratuidade de justiça concedida na sentença, consoante a inteligência dos artigos 997 e 1.010 do Código de Processo Civil.
II. Não há relação de consumo entre motorista e empresa que administra aplicativo de comunicação em rede que se associam para a prestação de transporte remunerado de passageiros, consoante a inteligência do artigo 2o da Lei 8.078/1990 e dos artigos 4o, inciso X, 11-A e 11-B e da Lei 12.587/2012.
III. Se a própria empresa reconhece a inexistência das irregularidades cuja averiguação deu ensejo ao bloqueio temporário do cadastro do motorista, é de rigor o seu restabelecimento, sem prejuízo de eventual descredenciamento por algum outro fundamento previsto no contrato.
IV. Evidenciada a ausência de embasamento legal ou contratual para a persistência da suspensão do cadastro, o motorista preterido tem direito subjetivo de ser indenização pelo prejuízo sofrido, nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil.
V. Em consonância com os artigos 12, 186 e 927 do Código Civil, sofre dano moral passível de compensação pecuniária o motorista cujo cadastro é suspenso em função de irregularidades cuja ausência foi admitida pela própria empresa gestora do aplicativo de transporte.
VI. Apelação parcialmente provida.